Tribunal: TJPA
Processo: 0026533-97.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3615 - Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, TIPIFICADO NO ART. 1º, I E II, COMBINADO COM O ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90. PRELIMINAR DA DEFESA, FORMULADA EM CONTRARRAZÕES, PUGNANDO O SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPROCEDÊNCIA. A EXISTÊNCIA DE SUPOSTA AÇÃO DE ANULAÇÃO DA AUTUAÇÃO FISCAL NÃO FOI COMPROVADA NOS AUTOS, DE MODO QUE É INVIÁVEL O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE PROCESSO. PRELIMINAR INDEFERIDA. MÉRITO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DA APELADA. AS PROVAS DOS AUTOS NÃO COMPROVAM CABALMENTE A VENDA DE MERCADORIAS SEM NOTAS FISCAIS E, POR CONSEGUINTE, A SONEGAÇÃO DO TRIBUTO. APELADA APRESENTOU NOTA FISCAL DE MERCADORIA EM TRÂNSITO E DE MERCADORIA ARMAZENADA EM OUTRO ENDEREÇO. A AUTORIDADE FAZENDÁRIA NÃO CONSIDEROU AS MENCIONADAS MERCADORIAS NA AUTUAÇÃO DA APELADA, MAS TÃO SOMENTE AQUELA CONSTANTE DA SEDE DA EMPRESA, CONCLUINDO, AUTOMATICAMENTE, QUE PARTE DA MERCADORIA TERIA SIDO COMERCIALIZADA SEM NOTA FISCAL. A VERSÃO SUSTENTADA NO INTERROGATÓRIO DA RECORRIDA ESTÁ AMPARADA EM DOCUMENTOS DOS AUTOS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUE IMPEDE A PROLAÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.PRELIMINAR DA DEFESA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, PUGNANDO PELO SOBRESTAMENTO DO FEITO.I. A defesa requereu, preliminarmente, o sobrestamento do trâmite do presente processo, tendo em vista a existência de ação anulatória de autuação na 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém. Contudo, após consulta aos sistemas libra e PJe não foi encontrada a mencionada ação. Logo, indeferido a preliminar de sobrestamento formulada pela defesa.MÉRITOII. O magistrado absolveu a apelada com base no art. 386, inciso VII, do CPPB, entendendo não haver prova cabal de que a empresa de propriedade da recorrida teria efetuado venda de mercadorias desacompanhadas de nota fiscais e, por conseguinte, sem o recolhimento do tributo devido. A acusação se baseia na auditoria realizada no domicílio fiscal da contribuinte, a qual teria constatado que a empresa teria adquirido grande quantidade de mercadoria que, por sua vez, teria sido comercializada sem nota fiscal, uma vez que não se encontrava acomodada no estoque da empresa. Sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do in dubio pro reo, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto à existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a sentença absolutória. Examinando acuradamente as provas dos autos, constata-se que há forte dúvida quanto à existência do crime, pois a defesa apontou que as mercadorias alvo de fiscalização não estavam acondicionadas no estoque do domicílio fiscal da empresa, porque ainda estariam em trânsito, sendo trazidas de outro Estado. Em contrarrazões, a defesa menciona a nota 67501, expedida no dia 30/09/15, no valor de R$ 37.182,05, comprovando a aquisição de mercadoria em outro Estado. A nota se encontra encartada aos autos e está carimbada pela SEFAZ/PI, demonstrando que a compra da mercadoria efetivamente se deu fora do Estado do Pará. Assim, como a fiscalização teria ocorrido em 01/10/15, poucos dias depois, seria impossível que a mercadoria já estivesse pronta e descarregada aguardando a fiscalização da autoridade fazendária. Portanto, o fato de os produtos não terem sido encontrados naquele dia no domicílio fiscal da contribuinte não induz necessariamente a conclusão de que teriam eles sido comercializados e, por conseguinte, de que a apelada teria vendido a mercadoria sem recolher o tributo. Além da comprovação de mercadoria em trânsito, a defesa demonstrou que possuía depósito em outro endereço, diferente do seu domicílio fiscal, local onde estaria estocado o restante dos produtos. Há nota fiscal, onde o endereço de entrega dos materiais seria na avenida independência n.º 488, bairro 40 horas. Indagada acerca deste fato, a apelada esclareceu que o agente fiscal arbitrariamente se recusou a conferir o restante do estoque localizado no endereço;III. A versão da defesa, sustentada no interrogatório da apelada, não é fantasiosa e se encontra lastreada em documentos. No mais, embora o órgão ministerial tenha alegado que o auditor não estaria obrigado a conferir o estoque existente em local diverso do domicílio fiscal da apelada, já que a ordem de missão limitava a fiscalização na sede da empresa, a razoabilidade, norteadora de toda a atividade no serviço público, recomendaria postura menos intransigente. O Direito Penal demanda prova cabal, isto é, juízo de certeza, o que é incompatível com presunções. Logo, em um Estado Democrático de Direito, conjecturas não se prestam a tirar a liberdade de ninguém. A prova dúbia e meros indícios podem até levam a uma condenação na esfera administrativa, mas não na seara criminal. Se os materiais em trânsito e aqueles acondicionados em outro endereço sequer foram conferidos pelo auditor fiscal, não há como se presumir automaticamente que eles teriam sido revendidos sem nota, tão somente porque não estavam em sua totalidade estocados fisicamente na sede da empresa no dia da fiscalização. Absolvição por insuficiência de provas mantida, ex vi do art. 386, VII do CPPB. Precedentes;IV. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0026533-97.2017.8.14.0401.
APELANTE: ANA PATRÍCIA DE SOUSA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 1º, I e II, combinado com o art. 12, I, da Lei nº 8.137/90. preliminar da defesa, formulada em contrarrazões, pugnando o sobrestamento do feito. improcedência. a existência de suposta ação de anulação da autuação fiscal não foi comprovada nos autos, de modo que é inviável o sobrestamento do presente processo. preliminar indeferida. mérito. sentença absolutória por insuficiência de provas. recurso ministerial pugnando pela condenação da apelada. as provas dos autos não comprovam cabalmente a venda de mercadorias sem notas fiscais e, por conseguinte, a sonegação do tributo. apelada apresentou nota fiscal de mercadoria em trânsito e de mercadoria armazenada em outro endereço. a autoridade fazendária não considerou as mencionadas mercadorias na autuação da apelada, mas tão somente aquela constante da sede da empresa, concluindo, automaticamente, que parte da mercadoria teria sido comercializada sem nota fiscal. a versão sustentada no interrogatório da recorrida está amparada em documentos dos autos. dúvida razoável que impede a prolação de decreto condenatório.
in dubio pro reo
. sentença absolutória mantida. apelo improvido.
preliminar da defesa, suscitada em contrarrazões, pugnando pelo sobrestamento do feito.
I. A defesa requereu, preliminarmente, o sobrestamento do trâmite do presente processo, tendo em vista a existência de ação anulatória de autuação na 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém.
Contudo, após consulta aos sistemas libra e PJe não foi encontrada a mencionada ação. Logo, indeferido a preliminar de sobrestamento formulada pela defesa.
mérito
II.

O magistrado absolveu a apelada com base no art. 386, inciso VII, do CPPB, entendendo não haver prova cabal de que a empresa de propriedade da recorrida teria efetuado venda de mercadorias desacompanhadas de nota fiscais e, por conseguinte, sem o recolhimento do tributo devido. A acusação se baseia na auditoria realizada no domicílio fiscal da contribuinte, a qual teria constatado que a empresa teria adquirido grande quantidade de mercadoria que, por sua vez, teria sido comercializada sem nota fiscal, uma vez que não se encontrava acomodada no estoque da empresa. Sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto à existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a sentença absolutória. Examinando acuradamente as provas dos autos, constata-se que há forte dúvida quanto à existência do crime, pois a defesa apontou que as mercadorias alvo de fiscalização não estavam acondicionadas no estoque do domicílio fiscal da empresa, porque ainda estariam em trânsito, sendo trazidas de outro Estado. Em contrarrazões, a defesa menciona a nota 67501, expedida no dia 30/09/15, no valor de R$ 37.182,05, comprovando a aquisição de mercadoria em outro Estado. A nota se encontra encartada aos autos e está carimbada pela SEFAZ/PI, demonstrando que a compra da mercadoria efetivamente se deu fora do Estado do Pará. Assim, como a fiscalização teria ocorrido em 01/10/15, poucos dias depois, seria impossível que a mercadoria já estivesse pronta e descarregada aguardando a fiscalização da autoridade fazendária. Portanto, o fato de os produtos não terem sido encontrados naquele dia no domicílio fiscal da contribuinte não induz necessariamente a conclusão de que teriam eles sido comercializados e, por conseguinte, de que a apelada teria vendido a mercadoria sem recolher o tributo. Além da comprovação de mercadoria em trânsito, a defesa demonstrou que possuía depósito em outro endereço, diferente do seu domicílio fiscal, local onde estaria estocado o restante dos produtos. Há nota fiscal, onde o endereço de entrega dos materiais seria na avenida independência n.º 488, bairro 40 horas. Indagada acerca deste fato, a apelada esclareceu que o agente fiscal arbitrariamente se recusou a conferir o restante do estoque localizado no endereço;
III. A versão da defesa, sustentada no interrogatório da apelada, não é fantasiosa e se encontra lastreada em documentos. No mais, embora o órgão ministerial tenha alegado que o auditor não estaria obrigado a conferir o estoque existente em local diverso do domicílio fiscal da apelada, já que a ordem de missão limitava a fiscalização na sede da empresa, a razoabilidade, norteadora de toda a atividade no serviço público, recomendaria postura menos intransigente. O Direito Penal demanda prova cabal, isto é, juízo de certeza, o que é incompatível com presunções. Logo, em um Estado Democrático de Direito, conjecturas não se prestam a tirar a liberdade de ninguém. A prova dúbia e meros indícios podem até levam a uma condenação na esfera administrativa, mas não na seara criminal. Se os materiais em trânsito e aqueles acondicionados em outro endereço sequer foram conferidos pelo auditor fiscal, não há como se presumir automaticamente que eles teriam sido revendidos sem nota, tão somente porque não estavam em sua totalidade estocados fisicamente na sede da empresa no dia da fiscalização
.
Absolvição por insuficiência de

provas mantida,
ex vi
do art. 386, VII do CPPB. Precedentes;
IV.
Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julga-lo improvido
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 10 de março de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

O Ministério Público Estadual
, inconformado com a
r.

sentença que absolveu Ana Patrícia de Sousa do
crime contra a ordem tributária
, tipificado no art. 1º, incisos I e II, combinado com o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, o órgão ministerial requereu que a apelada seja condenada pela prática do crime descrito
no art. 1º, incisos II e V e art. 12º, inciso I da Lei 8.137/90
, bem como ao pagamento de um percentual mínimo de reparação do dano, conforme requerido em memoriais finais pela acusação.

Nesse diapasão, o órgão ministerial alegou que a sentença guerreada necessita ser reformada, pois o auditor fiscal não teria a obrigação de sair a procura de eventuais mercadorias existentes em outros estoques, tal qual afirmado na sentença, sobretudo porque as notas fiscais de compra indicavam como local de armazenamento o domicílio fiscal do contribuinte, sendo vedado ao auditor vistoriar em estabelecimento diferente do indicado na Ordem de Serviço emitida pela autoridade fazendária. Afirma que o juiz laborou em erro ao supor que não haveria registro de estoque anterior a 30/09/2015 e que a autoridade fazendária, quando da fiscalização, calculou a margem de lucro da recorrida com base na medida de preços por ela praticado, o fez respaldado na lei.

O Ministério Público narrou que o julgador se equivocou quando asseverou que, para a demonstração da fraude e da omissão praticada, o auditor fiscal deveria ter verificado os livros e notas fiscais. Isto porque, a autuação da apelada teria se dado justamente porque a contribuinte deu saída em mercadorias sem nota fiscal, não recolhendo, portanto, o tributo devido. Logo, concluiu que não haveriam como serem juntados esses documentos nos autos se eles sequer existem.

O recorrente esclareceu que o magistrado sentenciante não teria competência material para ¿refazer¿ o resultado de uma auditoria fiscal já transitada em julgado na esfera fazendária, cujo crédito tributário só poderia ter sido desconstituído por meio de ação própria, a qual sequer foi proposta. Ao final, alegou que o julgador laborou em erro ao absolver a apelada com base na alegação de ausência de dolo, uma vez que o elemento subjetivo dos crimes em questão se esgotaria no dolo genérico, não sendo necessário a demonstração do ânimo de obter benefício indevido. Ao final, requereu o provimento do recurso interposto.

Em contrarrazões, a defesa requereu, preliminarmente, o sobrestamento do trâmite do presente processo, tendo em vista a existência de ação anulatória de autuação correndo na 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém. No mérito, pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial de apelação.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial acusatória que o auto de infração n° 012015510015297-6 constatou que a empresa contribuinte J. R. GESSO LTDA, de propriedade da apelada, teria deixado de recolher ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias, apuradas através de levantamento específico, que constatou a não emissão de documentos fiscais. Assim, uma vez realizado o levantamento, no qual foi considerado o valor médio de vendas da contribuinte para apuração da omissão e para a determinação do valor sonegado de ICMS, o montante apurado foi inscrito em dívida ativa e a apelante denunciada pelo crime do art. 1º, incisos I e II, combinado com o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Absolvida no mérito, o Ministério Público interpôs o presente recurso.

DA PRELIMINAR DA DEFESA DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO

Em contrarrazões,
a defesa requereu, preliminarmente, o sobrestamento do trâmite do presente processo, tendo em vista a existência de ação anulatória de autuação correndo na 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém. Contudo, sem delongas, esclareço que após consulta aos sistemas libra e PJe não encontrei a mencionada ação, tal qual apontado pelo representante ministerial em seu parecer.
Logo, hei de indeferir o pedido de sobrestamento formulado pela defesa.

MÉRITO

Em resumo o órgão ministerial requereu que a apelada seja condenada pela prática do crime descrito
no art. 1º, incisos II e V e art. 12º, inciso I da Lei 8.137/90
, bem como ao pagamento de um percentual mínimo de reparação do dano, conforme requerido em memoriais finais pela acusação.

No caso em tela, o magistrado absolveu a apelada com base no art. 386, inciso VII, do CPPB, entendendo não haver prova cabal de que a empresa de propriedade da recorrida teria efetuado venda de mercadorias desacompanhadas de nota fiscais e, por conseguinte, sem o recolhimento do tributo devido. A acusação se baseia na auditoria realizada no domicílio fiscal da contribuinte, a qual teria constatado que a empresa teria adquirido grande quantidade de mercadoria que, por sua vez, teria sido comercializada sem nota fiscal, uma vez que não se encontrava acomodada no estoque da empresa.

Sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto à existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu.
A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a sentença absolutória.

Examinando acuradamente as provas dos autos, acompanho o entendimento esboçado na sentença guerreada e verifico ausência de juízo certeza capaz de amparar a prolação de decreto condenatório. Em que pesem os argumentos suscitados no recurso ministerial, vislumbro que há forte dúvida quanto a existência do crime, pois a defesa apontou que as mercadorias alvo de fiscalização não estavam
acondicionadas no estoque do domicílio fiscal da empresa, porque ainda estariam em trânsito, sendo trazidas de outro Estado.

Deveras, em contrarrazões, a defesa menciona a nota 67501, expedida no dia 30/09/15, no valor de R$ 37.182,05, comprovando a aquisição de mercadoria em outro Estado. A nota se encontra encartada aos autos à fl. 146 e está carimbada pela SEFAZ/PI, demonstrando que a compra da mercadoria efetivamente se deu fora do Estado do Pará. Assim, como a fiscalização teria ocorrido em 01/10/15, poucos dias depois, seria impossível que a mercadoria já estivesse pronta e descarregada aguardando a fiscalização da autoridade fazendária. Portanto, o fato de os produtos não terem sido encontrados naquele dia no domicílio fiscal da contribuinte não induz necessariamente a conclusão de que teriam eles sido comercializados e, por conseguinte, de que a apelada teria vendido a mercadoria sem recolher o tributo.

Além da comprovação de mercadoria em trânsito, a defesa demonstrou que possuía depósito em outro endereço (fls. 131/144), diferente do seu domicílio fiscal, local onde estaria estocado o restante dos produtos. Há nota fiscal à fl. 127, onde o endereço de entrega dos materiais seria na avenida independência n.º 488, bairro 40 horas. Indagada acerca deste fato, a apelada esclareceu que o agente fiscal arbitrariamente se recusou a conferir o restante do estoque localizado neste endereço (fl. 279 V).
¿[...] Foram graduando a venda e quando viram tiveram que pedir dinheiro em banco. O estoque foi ficando e até hoje tem depósito destes produtos, está aqui o livro de inventário (mostrou o livro), o que não foi levado em consideração.
Primeiramente o Rômulo foi fazer uma visita e não se identificou, chegou de uma maneira, que até comentei que aqui ele (o Fiscal) estava diferente. Ele comentou que por ele nem abria uma empresa e não soube lidar com aquela situação. Ele perguntou quem era o proprietário da empresa e disse que ia voltar. Depois de um mês ele voltou e voltou acompanhado, pediu os livros, pegou as notas fiscais que aprendeu e disse que já havia contado as chapas. Citou que havia um estoque grande de alumínio, ACM e outros produtos, falou que havia outros galpões, um alugado e outro que ficava na rodovia do quarenta horas. Ele se negou, dizendo o que interessava o que estava ali, só o que interessava era as chapas. Disse de maneira alterada que tinham todas as documentações. Pediu os livros de entrada e inventário, entreguei pessoalmente. Na ocasião, ele marcou que só o que interessava eram as chapas, porém ele não verificou. Até cinco meses atrás vendeu o alumínio e têm ainda estes alumínios lá. Tem como comprovar.
Não sabe sobre ação execução do crédito e entrou com a ação para anular o crédito. O alumínio requer uma parte grande para empilhar em pé, por isso usou a parte de trás e aluguel para armazenar as chapas. Ele não colocou alumínio, não sabe.
Sobre as perguntas da acusação declarou que que a chapa era de acartonado e que só interessava o gesso
.
Ele colocou gesso no geral, porém explicou que havia sacaria, plaquinha de 60 x 60 e diferem uma da outra, três tipos de chapas, sendo que ele não verificou o depósito do alumínio e nem a chapa de gesso no depósito.
Questionada porque não juntaram documentos que comprovaram o estoque e o depósito, disse que o Fiscal não quis saber, que foram apresentados todos os documentos a ele e que na impugnação apresentaram documentos sim. Apresentaram notas fiscais e o livro.
Não precisava nota de transferência porque colocou no corpo da nota fiscal, já estava descriminado o local de entrega. Quando saia o pedido do cliente, era emitido a nota fiscal na loja e saia do galpão da Rodovia do quarenta horas com destino ao cliente. Foi dado endereço e foi informado o galpão e ele usou a seguinte frase: Só interessa o que estava ali dentro. Alugou o depósito para fins de depósito. Os dois galpões tinham gesso acartonado. [...]¿

Na hipótese, vê-se que a versão da defesa sustentada no interrogatório da apelada não é fantasiosa e se encontra lastreada nos documentos acima citados, conforme explanado alhures. No mais, embora o órgão ministerial tenha alegado que o auditor não estaria obrigado a conferir o estoque existente em local diverso do domicílio fiscal da apelada, já que a ordem de missão limitava a fiscalização na sede da empresa, entendo que a razoabilidade, norteadora de toda a atividade no serviço público, recomendaria postura menos intransigente. Também não se está aqui querendo refazer o resultado da auditoria, como afirmado nas razões do apelo. Em verdade, tal como entendeu o magistrado em sua sentença absolutória, o que se está asseverando é que as dúvidas e contradições apontadas acima não autorizam uma condenação criminal
1
.

Com efeito, o Direito Penal demanda prova cabal, isto é, juízo de certeza, o que é incompatível com presunções. Logo, em um Estado Democrático de Direito conjecturas não se prestam a tirar a liberdade de ninguém. A prova dúbia e meros indícios podem até levam a uma condenação na esfera administrativa, mas não na seara criminal. Dito isto, conclui-se que, se os materiais em trânsito e aqueles acondicionados em outro endereço sequer foram conferidos pelo auditor fiscal, não há como se presumir automaticamente que eles teriam sido revendidos sem nota, tão somente porque não estavam em sua totalidade estocados fisicamente na sede da empresa no dia da fiscalização.

A meu ver, as alegações no apelo ministerial, apontando equívoco do juiz na análise do elemento subjetivo do delito ou mesmo no registro de estoque, não tem o condão de afastar a dúvida razoável que impede a prolação de decreto condenatório. Logo, mantenho a absolvição por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, VII do CPPB, pois na dúvida o melhor direito leva sempre ao caminho da absolvição.

Nesse sentido já decidiu a jurisprudência pátria:
¿PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, I, LEI 8.137/90. RECIBOS FALSOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART 386, VI, CPP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
1. Aplica-se o princípio in dubio pro reu, que tem lastro no princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual o denunciado deverá ser absolvido quando a acusação não tenha logrado provar, de forma eficaz e inequívoca, sua participação no crime. 2. Ausente nos autos prova suficiente para formar o convencimento do juiz sobre a certeza do fato apontado delituoso e de sua autoria, a ensejar decreto condenatório, como bem entendeu o il. Juiz prolator da sentença ora impugnada, a sentença absolutória merece ser mantida.
3. Apelação desprovida. (TRF-1 - ACR: 1684 GO 0001684-87.2008.4.01.3500, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO, Data de Julgamento: 23/08/2010, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.210 de 03/09/2010)¿
¿APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, II, C/C ART. 11 DA LEI 8.137/90. PROVA DA MATERIALIDADE. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO.
No caso vertente, os elementos colhidos não autorizam concluir pela participação do acusado no ilícito imputado. Pelas condições verificadas, se mostra plausível a versão apresentada pelo réu, contribuindo para a dúvida.
Demonstrou ter outorgado procuração ao corréu, concedendo amplos poderes de gerência e administração. Relatou no depoimento que não se envolvia nas atividades administrativas. A condição de sócio por si só não o faz incidir na prática do crime apontado. A prova acusatória não logrou demonstrar a sua participação. Desta forma, com base no in dubio pro reo, a absolvição é impositiva. RECURSO PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70077143550, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 06/12/2018)¿
¿CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - SONEGAÇÃO FISCAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - POSSIBILIDADE.
Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - APL: 00057494120138260196 SP 0005749-41.2013.8.26.0196, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 19/05/2016, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/05/2016)¿

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,

conheço do recurso e

julgo-o
improvido
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 10 de março de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

¿PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90. SONEGAÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. 1. Em que pese o procedimento administrativo-fiscal, a imputação descrita na inicial restou elidida pelos elementos acostados pela defesa, indicando que a conduta não se deu na forma narrada pelo Parquet. 2. Sendo insuficientes as provas produzidas durante a instrução para indicar a prática do ilícito, não há como autorizar a condenação do denunciado, ao qual é assegurado o benefício da dúvida (in dubio pro reo). 3. Impõe-se, portanto, a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP. (TRF-4 - ACR: 10466 RS 2002.71.01.010466-6, Relator: ÉLCIO PINHEIRO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/10/2008, OITAVA TURMA, Data de Publicação: D.E. 22/10/2008)¿